Tribunal: TJMT
Processo: 1012876-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012876-55.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIZ PIRES ROCHA
PACIENTE: FELIPE DE SOUZA SANDRE FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Pires Rocha, em favor de Felipe de Souza Sandre Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 2 de julho de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1012779-10.2021.8.11.0015, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de ameaça e de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva (art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 3 de julho de 2021 em audiência de custódia.
Depreende-se, também, que o propalado descumprimento teria se dado tendo em vista a existência de medidas protetivas solicitadas pela vítima em 5 de maio de 2021 “sendo deferidas as medidas de não aproximação da vítima ou qualquer contato, inclusive da residência e local de trabalho, bem como representou-o criminalmente pela prática, em tese, dos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal (autos sob n. 1009360- 79.2021.8.11.0015)”.
Registra, o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante na frente da casa da vítima Ester Batista Dias, sua ex-namorada, pois, segundo relatos, estaria ameaçando-a com uma faca em punho, ocasião em que esta acionou a Polícia Militar que efetuou sua prisão em flagrante.
Sustenta, ademais, que em relação aos fatos anteriores não há inquérito e nem ação penal instaurados para apurá-los; argumentando, ainda, que a própria vítima teria ligado para o paciente, em certa ocasião, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, momento em que voltaram a manter relações por um período de três dias aproximadamente, todavia, despois disso, ela passou a ignorar o acusado.
Destaca, também, que o paciente postulou a revogação da prisão preventiva e/ou a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares menos gravosas, por entender que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão impugnada é genérica, contudo o aludido pleito foi indeferido pela autoridade acoimada de coatora que entendeu que persistiam os motivos que deram ensejo do decreto prisional.
Alega, por derradeiro, que o paciente informa que, por conta desse episódio, vai voltar a residir coma sua mãe Eliana de Souza Sandre Ferreira na cidade de Guarantã do Norte-MT, onde tem emprego garantido em seu último empregador, qual seja: Frigorífico Resplendor S.A., bem como concluirá o curso superior em ciências naturais e matemática, no qual já se encontra matriculado no 8a semestre.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que a prisão preventiva do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir à integridade física da ofendida e à efetividade da medida protetiva de urgência deferida em face do acusado, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade dele configura risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista a gravidade do fato, eis que, em tese, o increpado teria passado a noite inteira ameaçando à vítima e, na sequência, teria ido armado de uma faca até a casa da ex-namorada e tentou adentrar na casa dela com a referida arma branca, contudo, foi impedido pela Polícia Militar que foi acionada e conseguiu detê-lo.
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas nestes autos.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator